Tribunal: STF
Processo: HC 204621
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Alberto Telles e Rayanne Merenda Telles impetraram habeas corpus em favor de Rafael Oliva Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS CORRIDOS. LEI N. 8.038/1990. REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. A intimação da parte representada por advogado particular é feita por publicação no diário oficial, nos termos do art. 370, § 1.º, do Código de Processo Penal.



    2. O prazo para a interposição do agravo regimental, em matéria penal, é de 5 (cinco) dias corridos, nos termos do art. 39 da Lei n. 8.038/1990, e do art. 258 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.



    3. A decisão agravada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 19/04/2021 e considerada publicada em 20/04/2021. Assim, o prazo recursal iniciou-se em 22/04/2021 (quinta-feira) e se encerrou em 26/04/2021 (segunda-feira). Contudo, o agravo regimental somente foi protocolizado em 27/04/2021, quando já escoado o quinquídio recursal.



    4. Agravo regimental não conhecido. 



    (Agravo regimental no habeas corpus n. 659.081, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, os impetrantes sustentam, em síntese, “que só é admitida a alteração da data-base para progressão de regime nas circunstâncias do art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, e art. 75, § 2º, do Código Penal, ou seja, quando o apenado sofre uma nova condenação (passada em julgado) durante o curso de sua pena, não se configurando na ocorrência de cometimento de falta grave”. 



    Pretendem, desta forma, que seja mantida a data-base da prisão em flagrante para a concessão de futuros benefícios.



    Em 9/8/2021, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal, ao opinar nestes autos, emitiu parecer que restou assim ementado:



    Habeas corpus impetrado como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Não é o caso de concessão de ofício da ordem. Execução penal. Cometimento de falta grave. Irresignação com a alteração da data-base. Improcedência. A prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo, exceto para o livramento condicional, o indulto e a comutação da pena. Jurisprudência do STF nesse sentido. Parecer pelo não conhecimento do writ e, caso ultrapassada a preliminar, pela denegação da ordem. (grifei)



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).



    De outro lado, ainda que fosse possível superar tal óbice, melhor sorte não assistiria à parte impetrante.



    Ao contrário do que alega a defesa, este Supremo Tribunal Federal já consolidou sua jurisprudência no sentido de que “o cometimento de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração disciplinar” (HC 208.169, Relator o ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos). 



    Cito, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (HC 186.174 ED, ministro Roberto Barroso; RHC 201.000 AgR, ministra Rosa Weber):



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO LAPSO TEMPORAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO [...]. ORDEM DENEGADA. 



    I – A jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal também opera no sentido de que a prática de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se, a partir do cometimento da infração disciplinar grave, a contagem do prazo para que o condenado possa pleitear novamente o referido benefício executório. Precedentes. 



    II - Admite-se a aplicação retroativa da alteração do art. 127 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 12.433/2011, para limitar a revogação dos dias remidos à fração de um terço, mantendo a previsão de reinício da contagem do prazo para a obtenção de benefícios. 



    […] IV – Ordem denegada. 



    (HC 136.376, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 02-05-2017 - grifei) 



    Ressalte-se, que nesse mesmo sentido foi a manifestação do Ministério Público Federal, valendo transcrever o seguinte fragmento de seu parecer (com meus grifos):



    Com efeito, as instâncias de origem, bem como o Superior Tribunal de Justiça, ao assentarem que o cometimento de falta grave interrompe a contagem do período aquisitivo de futura progressão, decidiram em conformidade com a jurisprudência há muito consolidada no âmbito dessa Suprema Corte, não havendo qualquer reparo a fazer na espécie. A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes desse Pretório Excelso [...]



    Nesse contexto, não houve qualquer ilegalidade por parte do Juízo que reconheceu a falta disciplinar de natureza grave praticada pelo Paciente, em 02.06.2019, declarando a perda de 1/6 dos dias remidos e a interrupção do lapso para progressão, em decisão fundamentada e proferida no dia 11.02.2020, em obediência à Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça e à jurisprudência pacífica desse Pretório Excelso. 



    Verifico, desse modo, que a decisão recorrida está em consonância com o entendimento adotado por este Supremo Tribunal Federal na matéria em exame. 



    3. Em face do exposto, não conheço do presente habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator